Tribunal: TCU
Processo: 010.934/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Auditoria com o objetivo de analisar o processo de precificação do Programa Fragata Classe Tamandaré.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria operacional realizada com o objetivo de avaliar o processo de precificação do Programa Fragatas Classe Tamandaré da Marinha do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. dar ciência à Marinha do Brasil, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU 315/2020, de que: 9.1.1. a estimativa do custo do ciclo de vida do Programa Fragatas Classe Tamandaré, consubstanciada no Estudo de Viabilidade Orçamentária de 22/10/2019, não atendeu aos requisitos de abrangência, de acurácia, de confiabilidade e de documentação preceituados nas normas MD40M01 - Manual de Boas Práticas para a Gestão do Ciclo de Vida de Sistemas de Defesa do Ministério da Defesa; aos requisitos relacionados ao ciclo de vida do material de defesa fixados nas normas DGMM-0130 - Manual do Apoio Logístico Integrado e EMA-420 - Normas para Logística de Material, ambas do Comando da Marinha; bem como às boas práticas relacionadas a estimativas de custo de ciclo de vida, a exemplo das contidas nas referências internacionais NATOTR-SAS-054 - Methods and Models for Life Cycle Costing , da Organização do Tratado do Atlântico Norte, e GAO-20-195 - Cost Estimating and Assessment Guide , do Government Accountability Office ; 9.1.2. as fragilidades constatadas na estimativa do custo do ciclo de vida do Programa Fragata Classe Tamandaré prejudicam a análise da viabilidade do investimento, introduzem risco para o financiamento do seu ciclo de vida e para o custeio dos demais meios operacionais da Marinha, bem como conflitam com orientações constantes nos Acórdão 681/2023-TCU-Plenário e 1519/2017-Plenário; 9.2. encaminhar cópia da presente deliberação ao Ministério da Defesa, ao Comando da Marinha e à Empresa Gerencial de Projetos Navais; 9.3. encerrar o processo e arquivar os autos.